Tribunal: TCU
Processo: 017.951/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Atos de Admissão da unidade emissora Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Atos de Admissões submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar, com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno deste Tribunal, prejudicados os Atos no s 23361/2021, 23366/2021, 23370/2021, 23372/2021, 23373/2021, 23375/2021, 23385/2021, 23395/2021, 23398/2021 e 23400/2021 (peças 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12), atinentes às admissões sob o regime da contratação temporária prevista na Lei 8.745/1993 de Dayse Vanessa Soares da Silva, Thiago Henrique da Silva Moura, Ailson Augusto Novaes, Robson Amauri Guedes dos Santos, Janete Gomes de Moura, Maria José Alves de Melo Santos, Genilton Marques dos Santos, Ailton Rodrigues de Amorim, Vanessa Pereira Macedo e Maria do Socorro Nogueira Taveira, tendo em vista a perda de seus objetos; e 9.2. autorizar o arquivamento destes autos, assim que cumpridos os termos deste Acórdão.